Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
4. O paciente descumpriu reiteradamente as medidas protetivas impostas, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para impedir a continuidade da violência, dada a natureza dos fatos e a conduta do paciente.
6. As condições pessoais eventualmente favoráveis, na espécie, não afastam a necessidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.